Tribunal: TJDFT
Processo: 0721146-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA. MAIOR ABRANGÊNCIA. EDITAL. CONCURSO PÚBLICO. CONSELHO TUTELAR. DIREITO COLETIVO.
1. Nas hipóteses de ação declaratória em que se postula interpretação mais abrangente do edital de concurso público para Conselheiros Tutelares, onde nitidamente há discussão acerca de direito coletivo, o feito deverá tramitar perante o Juízo da Vara de Fazenda Pública, com base no art. 2°, § 1°, I, da Lei n. 12.153/2009.
2. Conflito negativo admitido e provido para declarar competente o Juízo Suscitado.